Tribunal: TJSP
Processo: 2267285-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inexigibilidade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Decisão agravada que indeferiu a concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de transbordar os lindes do incidente manejado. Superveniência da prolação de sentença nos autos do cumprimento de sentença em sede do qual desfiado o recurso. Perda superveniente do interesse recursal configurada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Decisão agravada que indeferiu a concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de transbordar os lindes do incidente manejado. Superveniência da prolação de sentença nos autos do cumprimento de sentença em sede do qual desfiado o recurso. Perda superveniente do interesse recursal configurada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.